Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Órgão 2a Turma Criminal Classe Habeas Corpus Processo n. 0717264-51.2022.8.07.0000 Impetrante(s) Rafael Alves da Silva Paciente(s) Geison Oliveira de Sousa Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado em favor de Geison Oliveira de Sousa, em razão de decisão proferida pelo juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos do processo n. 0703048-73.2022.8.07.0004. Relata o impetrante que: No dia 11 de abril de 2022, o juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, decretou pela prisão preventiva do paciente GEISON OLIVEIRA DE SOUSA, pelas supostas práticas dos delitos descritos nos artigos 158 do CP e art. 33 da lei 11.343/06, conforme autos de no 0703048-73.2022.8.07.0004, ID 121445450. Depreende-se dos autos que o mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 14/04/2022, cuja decisão fundou-se, essencialmente, no argumento da garantia da ordem pública. Em 16/04/2022, foi realizada audiência de custódia. O juízo manifestou-se pela regularidade da prisão preventiva, ID 121722008. O Ministério Público ofereceu denúncia, ID 119501178. Sobrevém que, o juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, declarou-se incompetente para apreciar o feito e suscitou o conflito negativo de competência, visto que o juízo da 1a Vara Criminal do Gama/DF, também manifestou-se incompetente, ID 120238870. Por fim, no dia 26/05/2022, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conheceu do conflito de competência, declarando a competência do juízo da 1a Vara Criminal do Gama/DF. ID 125955984. Diz que a manutenção da prisão do paciente é ilegal, porquanto ordenada por juízo incompetente, diante do julgamento de conflito de competência pelo TJDFT. Observa que a constrição cautelar do paciente sequer foi ratificada pelo juízo competente. Invoca a disposição do art. 648, III, do CPP, bem ainda colaciona julgados e entendimento doutrinário que acredita abonar sua tese. Tece considerações sobre os requisitos do art. 312, do CPC que autorizam a decretação da prisão preventiva. Sustenta a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência e formula o seguinte pedido: a) a concessão do pedido liminarmente, por decisão monocrática, reconhecendo o constrangimento ilegal, conferindo-se ao paciente o Direito de responder ao processo em liberdade, praticando todos os atos de defesa necessários a comprovar sua inocência; b) a revogação da prisão preventiva, caso Vossa Excelência, não entendendo dessa forma, o que esperamos que não ocorra, conceda o uso do monitoramento eletrônico e demais medidas diversas a prisão, conforme artigo 319 do CPP, se entender necessário; c) em caso de não conhecimento do presente Habeas Corpus, seja concedido o writ de ofício, por ser medida de justiça, e d) a concessão da ordem pelo colegiado competente, após manifestação do ilustre representante do Ministério Público, confirmando o direito do paciente responder a ação penal em liberdade. A petição do writ foi protocolizada em 27/5/2022, às 20h50. Os autos vieram à conclusão desta plantonista. É o relato do necessário. Decido. O presente habeas corpus foi encaminhado a esta magistrada para exame do pedido liminar em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 809, de 9/5/2022, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – grifo nosso Verifico que o pedido de liminar não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 809/2022. Na hipótese, a apreciação da medida não se justifica sob alegação de perecimento do direito. O habeas corpus, impetrado em 27/5/2022, às 20h50, poderia ter sido instaurado no horário do expediente forense, considerando, pelos elementos de convicção carreados aos autos, que o julgamento do conflito de competência ocorreu em 25/5/2022 (folha 28). Quer dizer, o impetrante teve à sua disposição o expediente forense regular (das 12 às 19 horas), desde o dia 26/5/2020, para impetrar o presente writ. Destarte, ante a ausência de risco de perecimento do direito, inviável, portanto, a apreciação em plantão judicial para evitar indevida usurpação da competência da relatora natural, a pretendida análise da medida em tela. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pela e. relatora natural. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022, às 22:47. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância